Tribunal: STF
Processo: ARE 1140629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição nº 83.308/2021 – evento 21)
DECISÃO
    1. Caraiba Metais S.A. interpôs agravo contra decisão mediante a qual o ministro Celso de Mello, então Relator do processo, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a necessidade de reinterpretação da legislação de regência e a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma a iniciar em 3 de setembro de 2021.
    A parte recorrente protocolou pedido de destaque, visando o julgamento presencial do recurso. 
    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer uma das partes. Entretanto, cabe ao Relator do processo verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273 AgR/MT, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778 AgR-ED-ED-EDv-AgR/BA, ministro Teori Zavascki).
    Na espécie, os fundamentos apresentados pela requerente não têm densidade argumentativa a justificar a apreciação do processo em ambiente físico. 
    Sequer se sustenta suposta ocorrência de prejuízo com o julgamento em meio eletrônico, na linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595 AgR-segundo/SP, ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770 AgR-AgR/GO, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181 AgR-ED/ES, ministro Roberto Barroso), precisamente como ressaltado pela ministra Cármen Lúcia (RE 1.242.555 AgR-segundo/RS):
    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 
    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.
    3. Do exposto, indefiro o pedido de destaque formulado.
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator